Tribunal: TJSP
Processo: 2048388-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2048388-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO e Paciente ROBERTO TADEU DA GRAÇA,, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: confirmaram a liminar e
concederam em definitivo a ordem. O alvará de soltura foi expedido e cumprido em
primeiro grau, porém com impedimento. v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048388-02.2020.8.26.0000 -Voto no 25.935
2
Habeas Corpus Criminal no 2048388-02.2020.8.26.0000
Impetrante: José Henrique Quiros Bello
Paciente: Roberto Tadeu da Graça,
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Foro de São Bernardo do
Campo/sp
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 25.935
Vistos.
O Advogado JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO
impetra nova ordem de Habeas Corpus em favor de ROBERTO TADEU
DA GRAÇA, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito
da 1a Vara Criminal de São Bernardo do Campo (processo no
1502622-55.2019.8.26.0537).
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 17 de dezembro pela autoria do crime de furto
qualificado, tentado, flagrante o qual foi convertido em prisão
preventiva em audiência de custódia realizada no dia seguinte, sob a
presidência da Magistrada ora apontada como coatora.
Concluída
a
instrução,
sobreveio
sentença
condenatória impondo ao paciente a pena de dois anos e dois meses de
reclusão, em regime fechado, pelo crime de furto qualificado,
consumado.
Esses, os fatos.
Sustenta o combativo impetrante, desta feita,
ilegalidade da sentença no tópico em que aplicou o regime fechado,
posto entender cabível o aberto ou, na pior das hipóteses, o
semiaberto.
E, para tais fins, postula a concessão da ordem,
inclusive em caráter liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048388-02.2020.8.26.0000 -Voto no 25.935
3
A liminar foi deferida para, de ofício, revogar a
prisão preventiva, uma vez que a r. sentença condenatória foi omissa
no que toca a necessidade ou não do prolongamento do
encarceramento (fls. 17/18).
Vieram as informações (fls. 22/26), assim como
manifestação Ministerial alvitrando o não conhecimento da ordem e a
cassação da liminar (fls. 29/33).
É o relato do essencial.
Regime prisional não é tema do qual o remédio
heroico deva se ocupar, posto demandar análise algo aprofundada de
matéria fático-probatória, devendo sê-lo no âmbito do recurso
adequado, o qual, aliás, foi interposto pela Defesa e aguarda
distribuição em segundo grau, conforme verificou esta Relatoria em
consulta hoje realizada junto à ação penal (sistema e-SAJ/TJSP).
Assim, nesse ponto, não se conhece da impetração.
Por outro lado, por ocasião da apreciação da
liminar, verifiquei que a nobre Magistrada não fundamentou o
prolongamento da prisão preventiva, o que impôs sua revogação,
podendo o paciente, portanto, acompanhar, em liberdade, o desfecho
de seu recurso.
A
autoridade
coatora
consignou,
nas
informações, que não decorridos noventa dias entre a data da prisão e a
prolação da sentença, desnecessário prorrogar a prisão preventiva, a
termo do que dispõe o parágrafo único do artigo 316 do Código de
Processo Penal.
Com a devida vênia, não prospera o quanto
afirmou a MMa Juíza a quo, pois a prisão preventiva decretada no curso
da persecução penal tem título diverso da prisão decretada no título
penal condenatório, mesmo porque, após a instrução do processo penal,
não necessariamente persistem os motivos que a determinaram, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048388-02.2020.8.26.0000 -Voto no 25.935
4
obriga a sua fundamentação na sentença condenatória.
Posto isso, confirmo a liminar e concedo em
definitivo a ordem.
O alvará de soltura foi expedido e cumprido em
primeiro grau, porém com impedimento.
IVO DE ALMEIDA
Relator